Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703333-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. V. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: VANDERLENA FRANCISCA DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D. V. S. S. tendo por objeto a r. decisão interlocutória proferida pela MM.a Juíza de Direito da 1.a Vara Cível de Taguatinga. Transcrevo a r.decisão: Trata-se de demanda de conhecimento, em que a requerente formulou pedido incidental de antecipação de tutela para que a ré autorize a realização de “exame supletivo” para conclusão do ensino médio. A despeito da existência do IRDR 13 no âmbito deste Tribunal, constato que não houve decisão do Relator elastecendo o prazo de suspensão dos processos para além do lapso de 1 ano previsto no art. 980 do CPC. Como o incidente foi admitido em 29.4.2019 e a determinação de suspensão foi exarada em 25.6.2019, não há óbice ao prosseguimento do presente feito. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: 1) probabilidade do direito; 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No que concerne à probabilidade do direito, insta destacar que, por meio da interpretação dos artigos 37 e 38 da Lei 9.394/96, dois requisitos devem ser observados para inscrição em “supletivo”, quais sejam: a) ter mais de 18 anos; e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los. As exigências são, plenamente, justificáveis porque o EJA (antes chamado de “supletivo”) é uma das formas de “correção de fluxo”, previstas pela Lei de Diretrizes e Bases, com vistas a retificar a defasagem entre a idade e a série que o aluno cursar. A mesma ideia é extraída do art. 24, V, “b” do referido diploma legal, o qual estatui que: Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns: V – a) verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar; Pelo que se extrai da referida legislação, na faixa etária de 15 a 17 anos, o aluno deve encontrar-se matriculado no ensino médio, situação da requerente. Dessa feita, no caso, não há distorção a ser corrigida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela formulado (...)” A agravante ingressou com ação ordinária com pedido de antecipação de tutela, para que lhe fosse concedida a possibilidade de realizar as provas de exames supletivos, tendo em vista que, apesar de não ter concluído o ensino médio, foi aprovada no vestibular para o curso de Odontologia na UNIP (Universidade Paulista). Em suas razões recursais, alega que, apesar de não ter concluído o ensino regular, conseguiu lograr êxito na aprovação no vestibular, a demonstrar, assim, sua maturidade e capacidade intelectual. Sustenta inexistir justificativa para lhe ser cerceado o direito de realizar as provas concernentes ao ensino médio, na modalidade supletivo e à distância (EJA - Ensino de Jovens Adultos), simplesmente por ser menor de idade. Acrescenta que completará 18 (dezoito) anos ainda esse mês, contudo, tem, como data limite, o dia 12/02/2021, para a entrega dos documentos legalmente exigidos para a realização da matrícula. Aduz que o indeferimento fere os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e da proporcionalidade, além de contrariar o art. 208 da Carta Magna, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e, ainda, em total desconformidade com a Jurisprudência. Ressalta que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à concessão da tutela, com apoio no art. 300 do CPC, tendo em vista que ficou demonstrado o risco da demora e a verossimilhança das alegações. Por fim, esclarece que o presente pedido não caracteriza conduta irreversível ao agravado, não lhe conferindo qualquer dano. Requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de permitir à agravante a realização de matrícula, bem como, a realização das provas e conclusão no ensino supletivo - EJA (Ensino de Jovens Adultos, na modalidade à distância). Postula seja oficiado ao Juízo a quo, até ulterior julgamento, para, ao final, dar provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada. Preparo regular (ID 22952583). É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante preenche os requisitos necessários à concessão da tutela requerida, consistentes na prova da verossimilhança da alegação, risco de dano irreparável e de difícil reparação. Ao compulsar a documentação acostada, verifico que a agravante, atualmente, conta com 17 (dezessete) anos e 11(onze) meses e obteve sucesso no vestibular da Universidade Paulista (UNIP) para o curso de Odontologia (ID 22952572). Consta dos autos declaração de escolaridade, na qual se vislumbra que a agravante cursou o 3.a série do ensino médio, no ano de 2020, não logrando êxito, contudo, em ser aprovada em algumas matérias (ID 22952574). Da mesma forma, extrai-se dos autos a declaração de negativa de matrícula (ID 22952577) com fundamento no art. 31 da Resolução n.o 01/2012 do CEDF - Conselho de Educação do Distrito Federal, que veda a inscrição de menor de 18 anos no EJA - Ensino de Jovens Adultos. A pretensão da agravante tem por objetivo avançar no nível escolar, concluir o ensino médio, por meio do supletivo, para que possa cursar a graduação em instituição de ensino superior na qual obteve êxito no vestibular. Numa interpretação teleológica do artigo 24, inciso V, alínea “c” e do artigo 38, § 1.o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), em conjunto com o artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino, entendo aplicável ao caso o princípio da razoabilidade, a fim de propiciar à agravante o avanço em sua carreira estudantil. Ora, a maturidade física e emocional, como também a capacidade intelectual restou comprovada por meio de sua aprovação no vestibular, ao considerar que já cursou mais da metade do conteúdo do ensino médio. A Lei n.o 9.394/96 estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e prevê em seu artigo 24 a possibilidade do aluno acelerar nos estudos, avançar nos cursos e nas séries mediante verificação de aprendizado. O artigo 38, § 1.o, II, da referida Lei define a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a realização dos exames supletivos e conclusão do ensino médio. Com base no princípio da razoabilidade, entendo que a Lei n.o 9.394/96 e demais normas infralegais devem atender aos princípios e normas inerentes à educação contidas na Constituição Federal. Da mesma forma é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça acerca do assunto, in verbis: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. MENOR. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. REALIZAÇÃO DOS TESTES PARA FINS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. RAZOABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA E CONFIRMADA NO MÉRITO. 1. A vedação contida na lei no 9.394/96 deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, não sendo crível obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino, quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. 2. A agravante, embora ainda não tenha completado a idade exigida em lei, ou seja, 18 anos, tendo sido aprovada em exame de vestibular, demonstra possuir capacidade intelectual suficiente, fato que impõe lhe seja concedida a oportunidade de realizar as provas do supletivo para a expedição do certificado de conclusão do ensino médio exigido e, assim, possa matricular-se no curso para o qual já foi aprovada. 3. O art. 208, V, da Carta Federal, assegura o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1308284, 07208601420208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em respeito aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1256123, 07130554420198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante do exposto, entendo presentes a verossimilhança do alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da iminência das datas para apresentação da documentação necessária à efetivação da matrícula da candidata na instituição de ensino superior. Assim, num juízo de cognição sumária, CONCEDO OS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA EM SEDE RECURSAL para determinar que a instituição de ensino agravada, Centro de Ensino Ciranda Cirandinha Ltda, autorize a agravante D. V. S. S. a efetuar a matrícula e a realizar os exames finais do curso supletivo (terceiro ano do ensino médio) e, caso aprovada, seja expedida o Certificado de Conclusão de Ensino Médio e o Histórico Escolar. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento desta decisão, cujos atos pertinentes e de praxe deverão ser assinados pela Diretora de Secretaria da 5.a Turma Cível. Faculto aos advogados da recorrente ou sua representante legal, levar em mãos uma via desta decisão, caso queira agilizar o procedimento de matrícula. Para tanto, deverá a Serventia adotar as cautelas de costume. Dê-se ciência ao Juiz da causa sobre o teor desta decisão. Ao MP. Intime-se a instituição agravada, para apresentar as contrarrazões, notificando-a a cumprir a presente ordem tão logo dela tome conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021, 16:30:44. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator